Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-38.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. DEPOIMENTOS SEGUROS E COESOS DA VÍTIMA. MENSAGENS ENVIADAS À MÃE DA VÍTIMA. CONFISSÃO DA ACUSADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO VERIFICADO. CONDUTA TÍPICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. O crime de ameaça “é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, exatamente como ocorreu na espécie.” (APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022).
2. Os depoimentos da vítima e da mãe ouvidas em Juízo são coesos e seguros quanto às ameaças imputadas na denúncia à acusada - “que o pau ia torar” e “passaria com o carro por cima da vítima” -, tendo a vítima se sentido intimidada, tanto que registrou ocorrência.
3. "A alegação defensiva de que a ameaça não teria ficado configurada - pois proferida em ambiente de discussão acalorada (...) - não prospera, uma vez demonstrado que a vítima ficou amedrontada, sentiu-se constrangida e intimidada.” (APn n. 943/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 10/6/2024, DJe de 26/6/2024.)
4. Configura contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP) a conduta de fechar a janela do veículo no pescoço de desafeto menor de idade. O dolo da conduta ficou evidente nos depoimentos da vítima, da testemunha e da acusada.
5. A alegação de que não pretendia causar lesão à vítima é incompatível com a conduta praticada, pois é inevitável que o fechamento da janela no pescoço causará lesão à pessoa. O dolo é ainda corroborado pela afirmação da própria acusada de que, depois de fechar a janela na vítima, saiu do local xingando e rindo da situação.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.